Tribunal: TJMT
Processo: 1060891-18.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1060891-18.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GILBERTO GOMES JUNIOR - CPF: 706.706.841-04 (RECORRENTE), GILBERTO GOMES JUNIOR - CPF: 706.706.841-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1060891-18.2022.8.11.0001

Origem:
3
º

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido(s):
Gilberto Gomes Junior

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
29/05/2023 a 02/06/2023

Ordem de pauta:

196

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANO ELÉTRICO EM APARELHO - NECESSIDADE DE CUSTEIO DOS REPAROS - DANO MATERIAL EVIDENCIADO - PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANO MORAL FIXADO EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte ré, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando procedentes os pedidos iniciais, determinou à reclamada o pagamento do valor de R$ 17.405,48 (dezessete mil, quatrocentos e cinco reais e quarenta e oito centavos) em favor da autora, a título de danos materiais, e de indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2.

Narra a parte autora que,
nos dias 01/09/2021, 15/09/2021, 17/09/2021 e 18/09/2021, houve oscilação de energia em seu imóvel, e, no restabelecimento do fornecimento do serviço, percebeu que a interrupção ocasionou a queima de aparelhos eletrodomésticos (Ar Condicionado, conforme descrito na petição inicial).

3.

A reclamante relata que buscou a empresa demandada, conforme protocolos
202103523
e
202103523
, a qual se comprometeu a enviar um técnico em sua residência para avaliação dos danos, e posteriormente informou que a referida vistoria seria dispensada, momento em que solicitou alguns documentos ao consumidor, no entanto mesmo com o envio de laudo técnico, a demandada negou o pleito autoral, ao argumento de que o autor deixou de protocolar os documentos no prazo máximo de 90 (noventa) dias.

4.

Em razão de tal fato, propôs a presente demanda a fim de ser ressarcido dos danos materiais e morais sofridos.

5.

A recorrente aduz que houve a restabelecimento dos serviços em prazo razoável, não havendo qualquer ato ilícito apto a dar ensejo aos danos materiais e morais, nos termos do que fora pleiteado pelo autor.

6.

No presente caso, a Resolução 1.000/2021 da ANEL, aplicável ao caso,

em seu art. 602 determina que
“o consumidor tem até 5 (cinco) anos, a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento à distribuidora, devendo informar os itens determinados no mesmo artigo, para que a ré analise o pedido”
.

7.

Da análise dos autos, vê-se que
a parte autora anexou aos autos
prints
da conversa, e-mail, reclamações administrativas e laudo técnico atestando os danos e sua decorrência da
oscilação de energia
, bem como apresentou protocolos referentes a solicitações administrativas de atendimento, não impugnados pela empresa requerida.

8.

Além disso, muito embora a concessionária afirme que o restabelecimento dos serviços se deu em prazo razoável, nada traz aos autos a fim de
refutar as alegações de danos em aparelhos elétricos, porquanto deixou de colacionar qualquer documento probatório neste sentido, como laudo técnico elaborado por profissionais competentes
.

9.

Por outro lado, vê-se dos autos que o dano material encontra-se devidamente comprovado no valor de R$ 17.405,48 (dezessete mil, quatrocentos e cinco reais e quarenta e oito centavos), em razão da substituição das peças danificadas nos aparelhos.

10.

Assim, correta a sentença ao reconhecer o dano material consistente na obrigação de custeio dos reparos necessários nos eletrodomésticos da parte autora.

11.

No que tange aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que a recorrido foi submetido a transtornos salutares em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, em razão da
oscilação
de
energia
elétrica, que ocasionou a queima de eletrodoméstico essencial (ar condicionado),
tendo buscado solução administrativa junto à empresa demandada, sem êxito.

12.

A esse respeito, precedentes desta E. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA DEMANDA NA FORMA DO ART. 1.013, § 3º, DO CPC - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO (GELADEIRA) - NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE - DANO MATERIAL EVIDENCIADO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U. 10247511320218110003, Relator GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, julg. em 14/07/2022)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE GERADOR – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO REFERENTE AO APARELHO DANIFICADO – INDEFERIMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – JUNTADA DE LAUDO TÉCNICO PELO PROMOVENTE – CONCLUSÃO POR QUEIMA DECORRENTE DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA – JUNTADA DE NOTA FISCAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – QUEIMA DE APARELHO – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MATERIAL DEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes de danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras. O fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem de forma objetiva e solidária pelos danos materiais e morais suportados pelo consumidor em razão de falha na prestação do serviço, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos. Constatados que os danos no gerador e para-raios decorreram de oscilação de energia, conforme laudo juntado, bem como que não houve solução na esfera administrativa, de rigor a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, referente ao valor do produto queimado e, também, de indenização por danos morais. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(N.U. 10002482620208110014, Relatora LUCIA PERUFFO, julg. em 12/11/2020)

13.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

14.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

15.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

16.

Recurso conhecido e desprovido.

17.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023